Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731685-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0729699-49.2025.8.07.0001, indeferiu o pleito liminar que visava compelir a concessionária Agravada a proceder à conexão de usina de microgeração fotovoltaica nos termos do Parecer de Acesso no 31586 originalmente aprovado, sem ônus financeiros adicionais ao consumidor. Na peça recursal (ID. 74659450), o Agravante sustentou, em síntese, a força vinculante do orçamento de conexão previamente aprovado pela concessionária, argumentando que a alteração unilateral das condições pactuadas — com a imposição superveniente de custos de obra de reforço de rede no valor de R$ 53.612,73 — violaria o princípio do pacta sunt servanda, as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Em decisão proferida em 13 de agosto de 2025 (ID. 75022023), esta Relatoria conheceu do recurso e DEFERIU a antecipação da tutela recursal. Reconheceu-se, naquela oportunidade, a probabilidade do direito invocado, consubstanciada na vedação à alteração unilateral do orçamento de conexão aprovado (art. 83, § 5o, da REN 1.000/2021) e a responsabilidade da distribuidora pelos custos não previstos originalmente. Determinou-se, por conseguinte, que a Agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., cumprisse os termos do Parecer de Acesso no 31586, iniciando e concluindo as obras necessárias para a conexão da unidade de microgeração do Agravante, sem a exigência de participação financeira deste, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, provisoriamente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Agravada foi regularmente intimada da referida decisão liminar em 15 de agosto de 2025, conforme Certidão exarada por Oficial de Justiça (ID. 75177876), iniciando-se a contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Decorrido o lapso temporal fixado, o Agravante peticionou aos autos em 14 de outubro de 2025 (ID. 77386014), noticiando o descumprimento da ordem judicial. Relatou que, exaurido o prazo de 30 dias em 17 de setembro de 2025, não houve qualquer movimentação da concessionária para a execução das obras de conexão. Informou, ademais, que ao solicitar informações administrativas sobre o andamento do serviço, recebeu resposta da Neoenergia em 10 de outubro de 2025 (ID. 77386018 e 77386019), na qual a empresa se limitou a afirmar que o Parecer de Acesso no 31586 estaria "vencido", ignorando, assim, a determinação judicial vigente que validava expressamente os termos do referido documento e ordenava sua execução. Diante da inércia e da resistência injustificada da Agravada, o Agravante requereu a majoração da multa cominatória (astreintes), argumentando que o valor inicialmente arbitrado revelou-se insuficiente para coibir o comportamento desidioso da empresa e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, pleiteando a aplicação do disposto nos artigos 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil. Em despacho proferido em 16 de outubro de 2025 (ID. 77410806), esta Relatoria, em observância ao contraditório e visando apurar a veracidade das alegações de descumprimento, determinou a intimação da Agravada para que se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, especificamente sobre o descumprimento da ordem judicial e as razões da não efetivação da conexão no prazo assinado. Não obstante a regular intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (disponibilização em 20 de outubro de 2025 – ID. 77597865), a Secretaria da Turma certificou, em 25 de outubro de 2025 (ID. 77790624), o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte Agravada. Vieram os autos conclusos para deliberação acerca do incidente de descumprimento e do pedido de majoração das medidas coercitivas. É o relatório. Decido. No caso dos autos, contudo, a controvérsia instaurada assume contornos eminentemente fáticos e probatórios. De um lado, a concessionária sustenta ter cumprido a obrigação de fazer no Processo de Origem, amparando-se em registros sistêmicos unilaterais; de outro, o consumidor apresenta documentação (faturas) que indica a persistência do inadimplemento da obrigação específica (conexão física e compensação de energia). O Agravo de Instrumento, por sua natureza célere e de cognição restrita, não comporta dilação probatória exauriente para dirimir divergências técnicas acerca da efetiva operacionalização da conexão elétrica ou da interpretação de telas de sistemas internos da concessionária em confronto com as faturas de consumo. A verificação do efetivo cumprimento da tutela de urgência — se ocorreu, quando ocorreu e em que termos — demanda análise pericial ou documental aprofundada, a ser realizada sob o crivo do contraditório no Juízo natural da causa, que detém competência para a instrução processual. É no âmbito do processo de origem que se deve aferir, com precisão, se as medidas adotadas pela Agravada correspondem integralmente ao comando judicial emanado desta Corte ou se constituem cumprimento aparente ou insuficiente. Assim, esta Relatoria entende, prudentemente, por manter inalterado o valor da astreinte diária em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme inicialmente fixado. Não obstante a manutenção do valor unitário, em face da possível persistência do descumprimento, caracterizada pela inércia no prazo inicial e pelas alegações de cumprimento que ainda carecem de comprovação técnica inequívoca da injeção de energia, impõe a readequação do limite máximo para que a multa coercitiva possa continuar a incidir, razão pela qual elevo o teto da multa para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de garantir que a penalidade continue surtindo seus efeitos coercitivos, caso a Agravada não tenha dado cumprimento à medida liminar. DISPOSITIVO Ante o exposto, MANTENHO a multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, em razão da possível ineficácia do limite inicialmente fixado, o qual provavelmente foi atingido, ELEVO o teto da penalidade para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da consolidação e cobrança do limite preexistente de R$ 30.000,00, a ser confirmada pelo Juízo de origem. Reitero a determinação para que a Agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., cumpra integralmente os termos do Parecer de Acesso no 31586, iniciando e concluindo todas as obras necessárias para a efetiva conexão elétrica da unidade de microgeração do Agravante, PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO, sem a exigência de participação financeira deste. Fixo o novo prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, para que a Agravada demonstre NO JUÍZO DE ORIGEM, de forma cabal, o início da injeção de energia da unidade de microgeração do Agravante. Ressalta-se expressa e claramente que a análise da matéria de fato referente ao cumprimento integral e definitivo da obrigação de fazer — incluindo a verificação técnica da efetiva conexão, a injeção de energia e a compensação, notadamente diante da controvérsia levantada nas petições de 30/10/2025 e 22/11/2025 nos autos de origem — deverá ser conduzida e dirimida no Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, onde o processo principal tramita. Intime-se a Agravada (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.), com URGÊNCIA, por Oficial de Justiça, por seu patrono constituído e via PJE, dando-lhe ciência, na íntegra, das novas determinações e prazos, bem como das severas consequências do comprovado descumprimento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho sobre o teor desta decisão, para os devidos fins de fiscalização do cumprimento e para prosseguimento adequado do processo principal, em vista da controvérsia fática existente, que deve ser resolvida mediante a instrução probatória pertinente. Concluídas as intimações, retornem os autos conclusos, independentemente do decurso de prazo, para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital